Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-39.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708221-39.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: VALTER ALVES DE FRANCA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Valter Alves de Franca propôs ação de nulidade do contrato firmado com o apelante com restituição dos valores cobrados a maior. Pediu a anulação do contrato de cartão de crédito consignado e, subsidiariamente, a revisão do valor devido. O Juízo de Primeiro afastou a alegação de falha no dever de informação quanto ao tipo de contrato entabulado entre as partes e ressaltou a validade do contrato de cartão de crédito consignado. Reconheceu a falha de informação quanto ao número de parcelas e o montante total devido. Ressaltou que não houve cobrança indevida, pagamento em excesso ou violação aos direitos da personalidade do apelado. Acolheu parcialmente os pedidos para declarar a abusividade em relação à quantidade total de parcelas, declarar o pagamento de setenta e oito (78) parcelas entre julho de 2016 a dezembro de 2022 e impor ao apelante a obrigação de promover o recálculo do débito. A análise preliminar da apelação demonstra a ausência de impugnação aos fundamentos mencionados, porquanto o recurso aborda a impossibilidade de anulação do contrato e da conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, além da inexistência de danos materiais. Intime-se o apelante para esclarecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença conforme exige o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator